Tribunal: TJBA
Processo: 8002300-34.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002300-34.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE ROSSINI FELIX

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ALTERAÇÃO DE SEMESTRE POR CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por DAIANE ROSSINI FELIX contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida em face da instituição de ensino superior. Alegou ter sido vítima de propaganda enganosa e prejudicada por alteração indevida do período letivo, requerendo tutela de urgência, anulação ou reforma da sentença.

II. Questão em discussão

Analisa-se a validade da sentença quanto à alegação de cerceamento de defesa e a existência ou não de propaganda enganosa em razão da exclusão do curso de Medicina de programa de parcelamento estudantil, bem como a legalidade da realocação da autora para semestre anterior ao inicialmente informado.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade da sentença foi afastada, pois houve regular intimação para manifestação sobre produção de provas, e o julgamento antecipado seguiu os requisitos do art. 355, I, do CPC.
A relação jurídica é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não exime a autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu.
A realocação para o 3º semestre, em vez do 4º, deu-se por decisão pedagógica fundamentada da instituição, não havendo prática abusiva.
A alegação de propaganda enganosa não se sustenta, pois os materiais publicitários apontavam expressamente para a consulta do regulamento do programa “PAR”, que excluía o curso de Medicina, sendo essa informação de fácil acesso.
Os contratos firmados e os documentos anexados demonstram que a autora teve ciência das condições de pagamento e da exclusão do curso das promoções, não havendo prova de indução a erro.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, ausente omissão de informação essencial e comprovado o conhecimento do consumidor sobre as regras do financiamento, não há ilicitude ou dano moral indenizável.
Não comprovada falha na prestação de serviço, tampouco ocorrência de dano moral ou material, as alegações da autora limitam-se a meros dissabores não indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão do curso de Medicina de programas de parcelamento estudantil, devidamente informada em regulamento acessível ao consumidor, não configura propaganda enganosa. 2. A alteração de semestre por decisão pedagógica da instituição de ensino, quando justificada tecnicamente, não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização por danos morais ou materiais."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 10, 98 §3º, 355, I, e 373, I; CDC, arts. 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922757/PR; TJBA, ApCiv 80091478620208050004; ApCiv 80016210520198050004; ApCiv 80007881620218050004; ApCiv 8000685-77.2019.8.05.0004; ApCiv 8004406-66.2021.8.05.0004

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8002300-34.2021.8.05.0004
em que figuram como parte recorrente
DAIANE ROSSINI FELIX
e parte recorrida
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.